Tribunal: TJSP
Processo: 2254111-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação visando o cancelamento dos descontos em benefício previdenciário. Tutela de urgência concedida para suspensão da reserva de margem consignável. Não cabimento. Petição inicial fundada em simples pedido de resolução do contrato, sem evidências de devolução dos valores correspondentes aos saques efetuados e nem de comprovação do pagamento do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação visando o cancelamento dos descontos em benefício previdenciário. Tutela de urgência concedida para suspensão da reserva de margem consignável. Não cabimento. Petição inicial fundada em simples pedido de resolução do contrato, sem evidências de devolução dos valores correspondentes aos saques efetuados e nem de comprovação do pagamento do saldo devedor das faturas. Descontos impugnados que, ademais, vem ocorrendo há mais de 04 (quatro) anos. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso provido para cassar a tutela antecipada.